Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-44.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009088-44.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERICK GALEANO OLIVEIRA SALVADOR - CPF: 062.755.171-82 (RECORRENTE), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 118.967.741-56 (RECORRENTE), JOAO PAULO MORAES COSTA - CPF: 071.174.951-54 (RECORRENTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GIOVANI DA SILVA LUZ LOURENCO - CPF: 087.205.651-19 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE GRACIANO DOS SANTOS - CPF: 062.255.101-92 (VÍTIMA), Kenny Enttony Poquiviqui de Almeida (TESTEMUNHA), NELI SANTANA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MÉRITO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO EMPREGO DE TORTURA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS
.
INVIABILIDADE
. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. ANÁLISE DEFINITIVA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas objetivando a reforma da decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções dos crimes de organização criminosa, cárcere privado, tortura e homicídio qualificado tentado, por duas vezes, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea quanto à manutenção das qualificadoras;

(II) há suporte probatório mínimo para manter as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de tortura e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, permitindo sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se ao controle de materialidade e
indícios
de
autoria, de modo que sua fundamentação não exige análise exauriente do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. O magistrado singular atendeu rigorosamente ao dever constitucional de motivação, apontando de maneira objetiva os elementos colhidos na instrução que demonstram a plausibilidade jurídica das qualificadoras imputadas aos recorrentes.

5. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia apenas é viável quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto fático-probatório.

6. Subsistem indícios suficientes do motivo torpe, porquanto a ação delitiva teria decorrido de um
a

"decretação”
emanad
a
por integrantes do Comando Vermelho, no contexto de uma disputa armada contra a facção rival Primeiro Comando da Capital.

7. O emprego de tortura encontra sólido amparo nos depoimentos judiciais das vítimas e na prova oral, que evidenciam a submissão dos ofendidos a intenso sofrimento físico e psicológico, consubstanciado em espancamentos, coronhadas e amputação de dedos com faca de serra.

8. O recurso que dificultou a defesa restou caracterizado, em tese, pela utilização de artifício dissimulatório, haja vista que os ofendidos foram atraídos ao local dos fatos mediante falso pretexto e exploração da relação de confiança, sendo subitamente rendidos com arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese:

9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia que indica, com base nos elementos probatórios colhidos na instrução, a existência de indícios mínimos das qualificadoras atende ao dever constitucional de fundamentação, não caracterizando nulidade.".

"2. Na fase de admissibilidade da acusação, as circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri a análise soberana acerca de sua efetiva ocorrência.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXVIII, e 93, IX. CP,
arts
. 14, II, e 121, § 2º, I, III e IV, e 148, § 2º. CPP, art. 413, § 1º. Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Lei n.º 9.455/1997, art. 1º, I, "a", § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RHC 00000000000000268216 AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.03.2026. STJ,
AgRg
no
AREsp
2813593 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025. TJMT, RSE 1027346-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 21.08.2024. TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 do TCCR. TJMT, Apelação 1007574-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
José Carlos Morais, João Paulo Moraes Costa
e

Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
,
objetivando a reforma da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 148, § 2º, do Código Penal, art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal
, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, apenas
José Carlos Morais
e
João Paulo Moraes Costa
interpuseram recurso em sentido estrito. Encaminhados os autos a esta Corte, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
conversão do julgamento em diligência
, diante da ausência de manifestação expressa dos corréus
Erick Galeano Oliveira Salvador
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
acerca do interesse em recorrer da decisão de pronúncia
(id 339224871)
.

A
o a
colhe
r
o parecer ministerial,
determin
ou-se
a baixa dos autos à origem para a intimação pessoal dos referidos corréus, a fim de que manifestassem expressamente eventual interesse recursal, assegurando-se, em caso positivo, a apresentação das respectivas razões e contrarrazões recursais
(id. 344204867)
.

Em cumprimento à diligência,
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
manifestou interesse em recorrer, sobrevindo a interposição do respectivo Recurso em Sentido Estrito, ao passo que
Erick Galeano Oliveira Salvador
manifestou desinteresse recursal, operando-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação a ele
(id. 357579851)
.

Em suas
razões recursais
,
José Carlos Morais
suscit
ou
, preliminarmente,
a
nulidade da decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do homicídio tentado
(id. 329011189)
.

João Paulo Moraes Costa
, por sua vez, argui
u

preliminar de

nulidade da decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do homicídio tentado.
Subsidiariamente
, requer
eu
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de tortura e do recurso que dificultou a defesa das vítimas
(id. 329011201)
.

Já
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa

pugnou
o
afastamento das qualificadoras
do homicídio tentado, sustentando a ausência de fundamentação idônea e de individualização de sua conduta para justificar a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri
(id. 357579852)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
improvimento
do
s
recu
r
so
s
, mantendo-se inalterada a sentença
de pronúncia
(
id
s
.
329011191
, 329011204
e 357579853
).

O Juízo singular
manteve
a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 371581363
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id.
371581363)
.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto,
trata-se
de recursos em sentido estrito
interpostos
pelos réus
José Carlos Morais, João Paulo Moraes Costa
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
,

objetivando a reforma da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cr
iminal da Comarca de Cáceres/MT
, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 148, § 2º, do Código Penal, art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal
, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

I
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (JOSÉ CARLOS MORAIS E JOÃO PAULO MORAES COSTA)

A
s

D
efesa
s
sustenta
ram
, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que o magistrado não teria apresentado fundamentação adequada para a manutenção das qualificadoras, limitando-se a referências genéricas e insuficientes, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Vejamos excerto da sentença:

“(...).
Em relação à
qualificadora do motivo torpe
, nota-se que se trata, do indicado pelo Ministério Público, de suposta
rixa entre as facções criminosas, autodenominadas CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital), informações que encontram respaldo mínimo nos autos e caracterizam, em tese, a qualificadora em questão
, e, portanto, não pode ser prontamente afastada da apreciação do Conselho de Sentença.

Já no que tange ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que, do extraído das provas,
Eduardo Giovani e Luiz Henrique foram atraídos para o local em razão de falsos pretextos, sendo surpreendidos mediante ameaça com arma de fogo e, posteriormente, supostamente amarrados e rendidos, impossibilitando qualquer tipo de defesa
.

Outrossim, quanto à qualificadora do emprego de
tortura
, vislumbra-se que
Eduardo Giovani e Luiz Henrique, ao que indica, foram submetidos a atos violentos, tais como espancamentos e mutilações, bem ainda foram amarrados e ameaçado
s
.

Portanto, não havendo que se afastá-las de forma indene de dúvidas, devem ser apreciadas pelo conselho de sentença. (...).” (id. 329011121)

É certo que a decisão de pronúncia deve observar o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Contudo, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, sua fundamentação não se confunde com aquela exigida para uma sentença condenatória.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, compete ao magistrado verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, expondo, de forma objetiva, as razões pelas quais entende presentes elementos mínimos para submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A
decisão de pronúncia não exige análise exauriente do conjunto probatório, tampouco juízo definitivo acerca da incidência das qualificadoras. Ao contrário, exigir tal aprofundamento implicaria indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, a atuação do juiz togado limita-se ao controle de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação soberana dos fatos
.

N
esse
sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reafirmado que não há nulidade da decisão de pronúncia quando presentes fundamentos mínimos que indiquem a existência de indícios das qualificadoras, sendo desnecessária análise aprofundada nessa fase processual. Confira-se:

"1.
Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por alegada carência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, se a decisão atacada contém fundamento satisfatório da existência de indícios sobre a existência delas
. (...)."
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10273464820228110003, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21/08/2024, publicado em 27/08/2024)

No caso concreto, observa-se que o magistrado singular não reproduziu mecanicamente a denúncia nem se limitou a afirmar, de forma abstrata, que as qualificadoras não seriam manifestamente improcedentes. Ao contrário, apontou os elementos probatórios produzidos durante a instrução que evidenciam, em tese, a motivação relacionada à disputa entre organizações criminosas rivais, o emprego de artifício dissimulatório para atrair as vítimas ao local dos fatos e a extrema violência empregada durante toda a execução criminosa, caracterizada por espancamentos, mutilações e sucessivas agressões antes da ordem de execução.

Dessa forma, a fundamentação mostra-se suficiente para demonstrar a plausibilidade jurídica das qualificadoras, atendendo ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem antecipar juízo de mérito ou comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

P
ortanto,
não

há qualquer
afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

II
. MÉRITO (JOÃO PAULO MORAES COSTA E HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA)

As defesas sustentam
, em
síntese, a
exclusão das qualificadoras sob o argumento de ausência de suporte probatório mínimo, afirmando que os elementos colhidos não demonstrariam, de forma segura, a presença do
motivo torpe
, do
emprego de tortura
ou do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

Todavia, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

É pacífico que, na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação dos fatos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer que as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando totalmente dissociadas das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, vejamos:

"(...). 4.
É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a]s qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia
quando se mostrarem totalmente dissociadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa
, qual seja, o Tribunal do Júri
” (HC 125.433/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
26/3/2015). (...)."
(STF - RHC: 00000000000000268216 AL - ALAGOAS, Relator: Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09/03/2026, publicado em 11/03/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo probatório. Confira-se:

"(...). 2.
A
exclusão, na fase do
iudicium

accusationis
, de qualificadora constante na denúncia

somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. (...)."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, publicado em 19/02/2025)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento segue a mesma linha de que
"
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."
(TJMT – Enunciado Orientativo n. 2).

No caso, a instrução criminal produziu elementos probatórios consistentes e judicializados, notadamente os depoimentos das vítimas,
ratificadas
pelos policiais militares que realizaram o flagrante e pelos elementos periciais, formando um conjunto harmônico apto a demonstrar, em tese, a ocorrência das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

No que se refere ao
motivo torpe
, os elementos colhidos durante a instrução revelam que a tentativa de homicídio decorreu de "decreto" emanado por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, no contexto da disputa armada travada contra integrantes do Primeiro Comando da Capital.

A
vítima
Luiz Henrique
, em juízo, foi contundente ao relatar que a violência foi motivada pela suspeita de seu envolvimento com o grupo adversário, asseverando que o "interrogatório" versava sobre a
"facção PCC, e acabaram cortando meu dedo por acharem que eu era membro dessa facção"
. No mesmo sentido, relatou que a ordem de execução foi proferida por uma liderança do Comando Vermelho (seu primo Wender) que, via videochamada, afirmou:
"não, é esse mesmo, tem que matar, pode matar"
.

Sob o prisma jurídico, o motivo torpe caracteriza-se pela extrema reprovabilidade da motivação do agente, revelando desprezo pelos valores éticos e sociais.

Ademais, a jurisprudência reconhece sua incidência em hipóteses de homicídios praticados no contexto de disputas entre facções criminosas.
Vejamos:

“
O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, “em princípio,
evidencia a motivação torpe
” (TJMT, NU 1022342-10.2020.8 .11.0000). “
Presentes indícios de que
o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
.” (TJDF, RSE NU 0702986-04 .2020.8.07.0004)
” (TJ-MT 10075744520218110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Nesse cenário, a ação criminosa não decorreu de desavença pessoal, mas da lógica de disciplina e retaliação imposta pela facção, voltada à eliminação de supostos integrantes de grupo rival e à reafirmação de seu domínio territorial. Por conseguinte, tal circunstância, em tese, autoriza a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

De igual modo, quanto ao
emprego de tortura como meio de execução
, subsistem elementos concretos que autorizam sua manutenção.

A prova oral demonstra que as agressões extrapolaram qualquer violência necessária à execução do delito. Com efeito, as vítimas foram submetidas, durante várias horas, a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante espancamentos, coronhadas, ameaças constantes de morte e mutilações praticadas com faca de serra.

A vítima Eduardo Giovani descreveu detalhadamente a progressão da violência, afirmando que
"começaram a me bater com ripa, jogaram pedaços de pau em cima de mim. [...] Toraram um dedo meu. [...] Ligaram para um
cara
lá que ia levar um enxadão para poder enterrar a gente"
, evidenciando que o sofrimento imposto não foi episódico, mas contínuo e integrado ao plano criminoso.

No mesmo sentido, Luiz Henrique relatou ter sofrido amputação de três dedos durante o interrogatório imposto pelos agentes. Ademais, o policial Gustavo Miguel confirmou que as vítimas apresentavam lesões graves e sinais evidentes de tortura, inclusive com dedos cortados com faca de serra.

Dessa forma, o conjunto probatório indica, em tese, que o sofrimento imposto não foi mero desdobramento da tentativa de homicídio, mas instrumento deliberado de execução e submissão das vítimas. Assim, mostra-se adequada a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim, no tocante ao
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, igualmente correta sua manutenção.

A instrução revelou que os acusados arquitetaram previamente a aproximação das vítimas mediante expedientes fraudulentos, valendo-se de relações de confiança e de pretextos falsos para atraí-las ao local dos fatos.

Nesse contexto, a vítima Eduardo Giovani relatou que foi atraído ao local mediante contato de pessoa de sua confiança, afirmando que
"recebi uma ligação do Erick Galeano para ir lá. Chegamos e ele ficou uns 20 minutos conversando, meio que planejando um assalto. [...] Depois chegou um
cara
apontando arma na minha cara"
, o que demonstra a utilização de ardil para neutralizar qualquer suspeita inicial.

De igual modo, Luiz Henrique asseverou que foi chamado sob o pretexto de receber valores que lhe seriam devidos, sendo surpreendido ao chegar ao local. Assim, ambas as vítimas compareceram espontaneamente ao imóvel acreditando tratar-se de encontros rotineiros, sendo imediatamente rendidas sob a mira de arma de fogo, amarradas e submetidas ao completo domínio dos agentes.

Dessa maneira, o emprego desse
artifício
dissimulatório retirou das vítimas qualquer possibilidade concreta de reação, caracterizando, em tese, o recurso que dificultou sua defesa. Por conseguinte, a análise definitiva dessa circunstância compete ao Tribunal do Júri.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão de pronúncia
se encontra
devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios suficientes para a manutenção das qualificadoras, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
José Carlos Morais, João Paulo Moraes Costa
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026